Tribunal: STM
Processo: 7000288-64.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DPU. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ART. 315 C/C ART. 311 DO CPM. USO DE
DOCUMENTO FALSO. ESTADO DE NECESSIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO
RECONHECIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS. DESPROVIMENTO.
UNANIMIDADE.
I - É inaplicável o instituto da substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de
direitos previsto no art. 44 do Código Penal comum no âmbito da Justiça Militar da União, por
ausência de previsão legal no diploma penal castrense. Precedentes. Preliminar rejeitada.
Unanimidade.
II - No crime de uso de documento falso o autor da conduta usa o documento fruto da falsificação
como se fosse verdadeiro, visando atingir o fim a que se dispõe.
III - Para que se reconheça o estado de necessidade como excludente de ilicitude, previsto no art.
39 do Código Penal Militar, é necessária a demonstração de provas que confirmem a alegação,
cabendo à Defesa o ônus de apresentá-las.
IV - Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
28/03/2023, 18:53
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721679413684211823560251092343&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/03/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000288-64.2022.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: EDSON COELHO AZEVEDO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA, SUSCITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, PARA
MANTER INCÓLUME A SENTENÇA RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DOS MINISTROS LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES ATÉ 16/3/2023 E FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO A
PARTIR DE 16/3/2023. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

28/03/2023, 18:53
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721679413684211823560251092343&evento=72167...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

28/03/2023, 18:53
:: 40001349869 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=86594dc1403681d...
1/14
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000288-64.2022.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: EDSON COELHO AZEVEDO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DPU.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. ART. 315 C/C ART. 311 DO CPM.
USO DE DOCUMENTO FALSO. ESTADO DE NECESSIDADE.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO RECONHECIMENTO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
CONFIGURADAS.
DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
I - É inaplicável o instituto da substituição da pena privativa de
liberdade pela pena restritiva de direitos previsto no art. 44 do Código
Penal comum no âmbito da Justiça Militar da União, por ausência de
previsão legal no diploma penal castrense. Precedentes. Preliminar
rejeitada. Unanimidade.
II - No crime de uso de documento falso o autor da conduta usa o
documento fruto da falsificação como se fosse verdadeiro, visando
atingir o fim a que se dispõe.
III - Para que se reconheça o estado de necessidade como excludente
de ilicitude, previsto no art. 39 do Código Penal Militar, é necessária a
demonstração de provas que confirmem a alegação, cabendo à Defesa
o ônus de apresentá-las.
IV - Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES até 16/3/2023 e do Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO a partir de 16/3/2023, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a
7000288-64.2022.7.00.0000
40001349869 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/03/2023, 18:53
:: 40001349869 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=86594dc1403681d...
2/14
Preliminar de Nulidade da Sentença, suscitada pela Defensoria Pública da União,
por falta de amparo legal. No mérito, por unanimidade, em conhecer e em negar
provimento ao Apelo Defensivo, para manter incólume a sentença recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 13 de março de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União, atuando em favor do ex-Sd EDSON COELHO AZEVEDO, contra a
Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da
Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar, que condenou o ex-militar como
incurso no art. 315 c/c o art. 311, ambos do Código Penal Militar, à pena de 2 (dois)
anos de reclusão, com o benefício da suspensão condicional da pena pelo período de
2 (dois) anos, com o regime prisional inicialmente aberto e com o direito de apelar
em liberdade.
2. A Denúncia foi oferecida pelo Ministério Público Militar, em
3/6/2019, nos seguintes termos:
“O Ministério Público Militar, pelo Promotor subscrito, com
fundamento no art. 129, inciso I, da Constituição Federal e artigo 30
do Código de Processo Penal Militar, oferece denúncia em desfavor de
EDSON COELHO AZEVEDO, brasileiro, solteiro, ex-Soldado da
Aeronáutica, portador do documento [...] (Evento 1 – Diligência 2 –
fl. 33) ;
pela prática do seguinte fato em tese delituoso.
Consta dos autos que o então S2 EDSON COELHO AZEVEDO, ora
denunciado, servia na Guarnição de Aeronáutica de Belém (Evento 2
– documento 2, f. 983, em Belém-PA, quando inscreveu-se no Processo
Seletivo para o Curso de Especialização de Soldados do ano de 2017
(CESD/20173, visando a promoção à Soldado de 1ª Classe (Evento 16,
diligência 1, fl. 5).
As principais normas que regulamentavam a realização desse
processo seletivo eram as Instruções do Comando da Aeronáutica ICA
nº 39-20/2016 - Instrução Reguladora do Quadro de Cabos da
Aeronáutica – 2016 (Evento 16, diligência 53 e a Portaria DIRAP nº
7000288-64.2022.7.00.0000
40001349869 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/03/2023, 18:53
:: 40001349869 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=86594dc1403681d...
3/14
4.272-T/SAPSM, de 16 de agosto de 2017, publicada no Boletim do
Comando da Aeronáutica nº 142, de 17 de agosto de 2017 (Evento 16,
diligência 2).
Dentre os critérios de seleção, previsto no ICA 39-20/2016, estava que
o candidato, para habilitar-se à matrícula do curso, deveria ter
concluído ou estar em condições de concluir, com aproveitamento, o 1º
ano do ensino médio - item 2.8.3.1, letra “f” (Evento 16, diligência 5,
fl. 16).
Além de preencher a ficha de inscrição, dentre os diversos documentos
previstos no item 2.8.3.2, o candidato deveria juntar cópia do
certificado ou diploma relativo à escolaridade exigida para o
concurso ou de conclusão de Ensino Médio, Técnico ou Superior, cuja
autenticidade seria confirmada pela apresentação do documento
original, acompanhado do histórico escolar (Evento 16, diligência 5,
fs. 17/18 - ICA nº 39-20/2016, item 2.8.3.2, letra “b” e item 2.8.3.5, f.
11). Caso tivesse concluído o ensino médio, o candidato receberia
maior pontuação no processo seletivo (Evento 16, diligência 5, fs.
20/21 - ICA nº 39-20/2016, item 2.9).
A apresentação dos documentos para a matrícula no certame deveria
ser realizada perante a seção de pessoal da organização militar onde
o candidato servisse. A conferência inicial era atribuição da referida
seção (Evento 16, diligência 5, ICA nº 39-20/2016, item 2.8.5.43 e
Portaria DIRAP nº 4.272-T/SAPSM/2016, artigo 1º (Evento 16,
diligência 2).
Em face disso, no dia 11 de setembro de 2017, o então S2 EDSON
COELHO AZEVEDO, ora denunciado, apresentou-se à Seção de
Pessoal do I COMAR, sendo confeccionada a Ficha de Seleção de
Soldado de Segunda-Classe (S23 – FSSD2 (Evento 16, diligência 1, fl.
5), oportunidade em que apresentou os documentos exigidos na ICA
39-20/2016, dentre eles, o original e cópia do Certificado de
Conclusão de Ensino Médio e Histórico Escolar, supostamente
emitidos pela Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio
“Deodoro de Mendonça” (evento 1, documento 2, fls. 62/63).
A Organização Militar recebeu notícia anônima informando que
diversos soldados inscritos tinham apresentado documentos falsos de
escolaridade (Evento 1, documento 2, fl. 10), instaurou-se IPM, tendo
o Encarregado do IPM oficiado à Coordenação de Documentação
Escolar da Secretaria de Estado de Educação do Pará e à Escola
Estadual de Ensino Fundamental e Médio “Deodoro de Mendonça”,
7000288-64.2022.7.00.0000
40001349869 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/03/2023, 18:53
:: 40001349869 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=86594dc1403681d...
4/14
sendo respondido que o certificado era inautêntico, inclusive, o ora
denunciado não foi aluno da escola (Evento 1-documento 3, fls. 12 e
fls. 32).
Assim, incorreu o ora denunciado no crime de uso de documento
público falso, previsto no art. 315 do Código Penal Militar.
Trata-se de crime militar definido no artigo 9º, inciso II, “e”, do
Código Penal Militar.
Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR requer seja
recebida e autuada a presente denúncia contra o ex-Soldado EDSON
COELHO AZEVEDO, como incurso no artigo 315 do Código Penal
Militar, para se ver processar e julgar, sob pena de revelia, com final
condenação, observadas as formalidades legais e ouvindo-se as
testemunhas abaixo arroladas, todas servindo na Ala 9.
Testemunhas:
1) 1º Tenente RENNAN RODRIGUES DE SOUZA MELO, servindo na
Ala 9;
2) 2º Tenente HERON PEREIRA ALVES, servindo na Ala 9;” (Evento
1, doc. 1, do Processo nº 7000114-14.2019.7.08.0008).
3. A denúncia foi recebida em 5/6/2019 (Evento 1 doc. 2, do Processo
nº 7000114-14.2019.7.08.0008).
4. O acusado foi devidamente citado em 2/11/2019 (Evento 30 do
Processo nº 7000114-14.2019.7.08.0008).
5. A Defesa Pública apresentou Resposta à Acusação, nos termos do
art. 396-A do Código de Processo Penal, opondo-se à procedência da pretensão
punitiva aduzida na Denúncia. Na oportunidade, não arrolou testemunhas (Evento
32 do Processo nº 7000114-14.2019.7.08.0008).
6. O Órgão Ministerial desistiu da inquirição das testemunhas
arroladas na Exordial (Evento 52 do Processo nº 7000114-14.2019.7.08.0008).
7. Em audiência de qualificação e de interrogatório, o acusado
declarou:
"que incorporou no serviço militar no ano de 2014; que as acusações
são verdadeiras; que usou documentação falsa devido a sua esposa ter
ficado grávida em 2017, que o seu único caminho era a Aeronáutica e
7000288-64.2022.7.00.0000
40001349869 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/03/2023, 18:53
:: 40001349869 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=86594dc1403681d...
5/14
que a promoção viria a lhe dar uma condição financeira mais estável;
que ouviu boatos de que estavam fornecendo certificados autênticos e
bastava pagar; que adquiriu a documentação falsa com um ex-
soldado; que pagou cerca de R$ 300,00 (trezentos reais) a R$ 400,00
(quatrocentos reais), na época; que nunca respondeu a outros
processos; que nunca respondeu a inquérito civil ou militar; que foi
licenciado da Aeronáutica pelo cumprimento do tempo; que durante o
serviço militar, recebeu duas ou três punições disciplinares; que,
atualmente, está trabalhando como ajudante." (Evento 100 do
Processo nº 7000114-14.2019.7.08.0008).
8. As partes renunciaram ao prazo estabelecido no art. 427 do Código
de Processo Penal Militar, por não haver diligências a requerer (Evento 99 do
Processo nº 7000114-14.2019.7.08.0008).
9. Em Alegações Escritas, o Parquet Castrense ratificou os pedidos
formulados na Denúncia, requerendo a condenação do acusado pela prática do crime
previsto no art. 315 c/c o art. 311, ambos do Código Penal Militar (Evento 103 do
Processo nº 7000114-14.2019.7.08.0008).
10. Por sua vez, a Defesa Pública pugnou pela absolvição do acusado,
com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM, sustentando que ele agiu
amparado pelo estado de necessidade, configurando, portanto, a excludente de
ilicitude prevista no art. 43 do CPM. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação da
suspensão condicional da pena e, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade
pela restritiva de direitos, com fulcro no art. 62 do CPM c/c o art. 44 do CP comum
(Evento 105 do Processo nº 7000114-14.2019.7.08.0008).
11. Em Sentença publicada em 23/2/2022, julgando procedente os
termos da Denúncia, o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da
Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar decidiu condenar EDSON
COELHO AZEVEDO como incurso na prática do crime de uso de documento
falso previsto no art. 315 c/c o art. 311 do CPM à pena de 2 (dois) anos de reclusão,
com o benefício da suspensão condicional da pena pelo período de 2 (dois) anos,
com o regime prisional inicialmente aberto e com o direito de apelar em liberdade
(Evento 192 do Processo nº 7000114-14.2019.7.08.0008).
12. Irresignada, a DPU interpôs o presente Recurso de Apelação para
reformar a Sentença recorrida e absolver o ex-Sd EDSON COELHO AZEVEDO,
com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM, por entender que se configurou o
estado de necessidade, justificando que o acusado estava receoso com a necessidade
financeira em que se encontrava e buscava oferecer condições de vida digna à
esposa e ao filho, vendo no Curso de Especialização de Soldados uma oportunidade
para evoluir na carreira (Evento 1 , doc. 1).
7000288-64.2022.7.00.0000
40001349869 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/03/2023, 18:53
:: 40001349869 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=86594dc1403681d...
6/14
13. Em contrarrazões, o Parquet Castrense rechaça os argumentos
defensivos, postulando a manutenção da Sentença recorrida, por seus próprios
fundamentos de fato e de direito (Evento 1, doc. 2).
14. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio do parecer
da lavra da Dra. Maria Ester Henriques Tavares, Subprocuradora-Geral da Justiça
Militar, manifesta-se pelo conhecimento do Apelo defensivo e, no mérito, por seu
desprovimento, mantendo-se incólume a Sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos (Evento 6).
É o Relatório.
VOTO
Verifico que a Parte é legítima para recorrer, o recurso é cabível e
adequado à espécie e foi tempestivamente interposto pelo recorrente. Portanto,
conheço do recurso, uma vez que estão preenchidos os pressupostos objetivos e
subjetivos para sua admissibilidade.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública
da União, atuando em favor do ex-Sd EDSON COELHO AZEVEDO, contra a
Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da
Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar, que condenou o ex-militar como
incurso no art. 315 c/c o art. 311, ambos do Código Penal Militar, à pena de 2 (dois)
anos de reclusão, com o benefício da suspensão condicional da pena pelo período de
2 (dois) anos, com o regime prisional inicialmente aberto e com o direito de apelar
em liberdade.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA
PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
3. Em sede de manifestação judicial, a Defensoria Pública da União de
Categoria Especial suscita a nulidade da Sentença prolatada nos autos da Ação Penal
Militar nº 7000114-14.2019.7.08.0008, diante do argumento de que o Conselho
Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 8ª CJM teria deixado de
apreciar o pedido defensivo atinente à substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direito.
4. No entendimento do ilustre Defensor Público Federal, ao deixar de
analisar pedido expressamente formulado em sede de Alegações Escritas, a Sentença
estaria eivada de nulidade por descumprir preceito constitucional previsto no art. 93,
inciso IX, da Constituição Federal de 1988, que assim dispõe:
7000288-64.2022.7.00.0000
40001349869 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/03/2023, 18:53
:: 40001349869 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=86594dc1403681d...
7/14
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal,
disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes
princípios:
[...]
IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão
públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade,
podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias
partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a
preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não
prejudique o interesse público à informação;
5. Não assiste razão à Defesa Pública.
6. Como cediço, esta Justiça Especializada é firme no sentido da
inaplicabilidade do instituto da substituição da pena privativa de liberdade pela pena
restritiva de direitos previsto no art. 44 do Código Penal, haja vista a ausência de
previsão no diploma penal castrense, conforme jurisprudência consolidada, in
verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR
DE APLICABILIDADE DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06.
REJEITADA
POR
UNANIMIDADE.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
ÍNFIMA
QUANTIDADE
DE
DROGA.
ATIPICIDADE.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
PENAS
RESTRITIVAS
DE
DIREITO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
ATENUANTE
DE
CONFISSÃO.
INAPLICABILIDADE. NEGADO PROVIMENTO. UNANIMIDADE.
[...]
Destarte, não se aplica aos crimes militares a substituição da pena
privativa de liberdade por pena restritiva de direito, prevista no art. 44
da legislação penal comum, por falta de previsão legal. O art. 59 da
Lei Substantiva Castrense disciplina de modo diverso as hipóteses de
substituição de pena cabíveis no âmbito desta Justiça Especializada.
[...]
Preliminar rejeitada e Apelo desprovido. Decisões unânimes." (Grifos
nossos.)
7000288-64.2022.7.00.0000
40001349869 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/03/2023, 18:53
:: 40001349869 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=86594dc1403681d...
8/14
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000695-
41.2020.7.00.0000. Relator: Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Data de Julgamento: 18/3/2021, Data de Publicação: 3/5/2021).
7. Dessa forma, a arguição ora formulada pela Defesa não é suficiente
para alcançar a nulidade da sentença condenatória, tendo em vista que o referido
instituto é totalmente incompatível com a índole do Direito Penal Militar, não
havendo qualquer previsão legal no diploma castrense.
8. Por essas razões, voto no sentido de rejeitar a preliminar, arguida
pela Defesa, de nulidade da sentença por falta de amparo legal.
MÉRITO
9. Ultrapassada a preliminar, passa-se à análise do mérito.
10. Aduz a Defesa Pública que o Apelante praticou a conduta narrada
na Denúncia em virtude de encontrar-se em estado de necessidade, pois buscava
oferecer uma condição de vida digna à sua esposa e ao seu filho e, diante da situação
financeira que enfrentava, viu no Curso de Especialização de Soldados (CESD) uma
oportunidade para evoluir na carreira.
11. Menciona, ainda, que a conduta foi praticada em um ato de
desespero, tendo sido naquele momento a maneira que o acusado encontrou de
afastar sua família de uma situação de extrema dificuldade financeira.
12. Diante desse cenário, pleiteia a absolvição do Apelante com fulcro
no artigo 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar, em razão da
existência do estado de necessidade previsto no art. 43 do Código Penal Militar.
14. Melhor sorte não assiste à DPU.
14. Como se observa na Sentença recorrida, ao Apelante foram
imputados os crimes de uso de documento falso e de falsificação de documento,
previstos nos artigos 315 e 311 do CPM, que assim dispõem:
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou
particular, ou alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente
contra a administração ou o serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo
documento particular, reclusão, até cinco anos.
Agravação da pena
7000288-64.2022.7.00.0000
40001349869 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/03/2023, 18:53
:: 40001349869 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=86594dc1403681d...
9/14
§ 1º A pena é agravada se o agente é oficial ou exerce função em
repartição militar.
Documento por equiparação
§ 2º Equipara-se a documento, para os efeitos penais, o disco
fonográfico ou a fita ou fio de aparelho eletromagnético a que se
incorpore declaração destinada à prova de fato juridicamente
relevante.
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou
alterados por outrem, a que se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração
15. Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger descrevem o
crime de uso de documento falso como:
"O autor usa documento que é fruto de falsificação (art. 311 do CPM),
falsidade ideológica (art. 312 do CPM), atestado ou certidão falsa
(art. 314 do CPM) como se verdadeiro fosse, seja em juízo ou não. É
necessário, para que se caracterize o delito, que o documento seja
apresentado pelo autor como objeto de prova, ou seja, usado para o
fim a que se dispõe, pois, se o autor promover falsidade e ficar, tão
somente, apresentando o documento para autopromoção, não haverá
lesão à objetividade jurídica, uma vez que ele não iludiu a
Administração Militar e, portanto, sucumbirá a tipicidade." (NEVES,
Cícero Robson Coimbra. STREIFINGER, Marcello. Manual de
Direito Penal Militar - 2. ed. - São Paulo: Saraiva, 2012. pág. 1811).
16. No caso dos autos, visando a promoção a Soldado de 1ª Classe, o
Apelante, ao se inscrever no Processo Seletivo para o Curso de Especialização de
Soldados do ano de 2017, apresentou Certificado de Conclusão do Ensino Médio e
Histórico Escolar, supostamente emitidos pela Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio Deodoro Mendonça (EEEFM) (Evento 1, doc. 2, fls. 62-65 do
Processo nº 0000095-64.2018.7.08.0008).
17. Após o recebimento de uma denúncia anônima, por meio da qual
sobreveio a informação de que vários soldados inscritos no processo seletivo
apresentaram documentos falsos de escolaridade, instaurou-se Inquérito Policial
Militar com o intuito de apurar as supostas irregularidades.
18. Durante o curso do Inquérito, o Apelante, ouvido na condição de
indiciado, declarou:
7000288-64.2022.7.00.0000
40001349869 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/03/2023, 18:53
:: 40001349869 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=86594dc1403681...
10/14
“ter o ensino médio incompleto (...) que apresentou, inicialmente,
apenas o Certificado de Conclusão de Ensino Médio (...) sobre a
necessidade de apresentação do Histórico Escolar, apresentou o
referido documento, de forma posterior (...) respondeu ter adquirido
mediante paga, de R$ 300,00, no ano de 2015, sem finalidade imediata
(...) que repassou o dinheiro a um desconhecido que na época era
militar da ativa, hoje já na reserva remunerada (...) que praticou o ato
motivado pelo desespero de ficar sem emprego, visto ser o único
provedor financeiro de sua família e, principalmente, por estar prestes
a receber seu primeiro filho (...)” (Evento 1, doc. 2, fl. 33 do Processo
nº 0000095-64.2018.7.08.0008) (Grifos nossos).
19. Diante disso, em resposta à solicitação do Encarregado do IPM, a
Secretaria de Estado de Educação do estado do Pará emitiu Declaração informando
não ter localizado em seus arquivos o Relatório de Aproveitamento Anual da
EEEFM Deodoro de Mendonça, informado na cópia do Certificado apresentado pelo
então indiciado (Evento 1, doc. 3, fls. 12 do Processo nº 0000095-
64.2018.7.08.0008).
20. Corroborando a informação prestada pela SEDUC, a EEEFM
Deodoro de Mendonça encaminhou Ofício ao Comando da Aeronáutica, no qual fez
constar a seguinte informação:
“(...)
01 - NÃO CONFIRMAMOS AUTENTICIDADE do Certificado do
Ensino Médio de EDSON COELHO AZEVEDO - Certificado
registrado sob nº 739, no livro 06, na folha 68V do dia 08/03/2011.
Após verificação em nossos arquivos, nada consta com esse nome na
lista de Concluintes com os dados acima relacionados. Outrossim,
informamos que as pessoas que assinaram como Secretária titular e
Diretora não conferem com os documentos arquivados nesta Escola.
Ressaltamos também que o livro de Registro de Certificados nº 06 não
existe. Informamos portanto que esse certificado não foi expedido por
este Estabelecimento de Ensino.
(...)” (Evento 1, doc. 3, fl. 32 do Processo nº 0000095-
64.2018.7.08.0008) (Grifos nossos).
21. Convém salientar que a alínea “f” do item 2.8.3.1 da Instrução
Reguladora do Quadro de Soldados - ICA 39-2 traz como um dos requisitos para
habilitar-se à matrícula o seguinte:
7000288-64.2022.7.00.0000
40001349869 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/03/2023, 18:53
:: 40001349869 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=86594dc1403681...
11/14
“ter concluído ou estar em condições de concluir, com aproveitamento
o 9º ano do Ensino Fundamental, conforme legislação vigente, de
forma que possa apresentar à SCSSD, no prazo estipulado no
Cronograma de Eventos do Processo Seletivo, o certificado de
conclusão do referido ano, expedido por estabelecimento de ensino
reconhecido por Órgão de Ensino competente” (Evento 16, doc. 5, fl.
16 do Processo nº 0000095-64.2018.7.08.0008).
22. Embora conste nos autos a informação de que o Apelante tenha
sido matriculado e aprovado no segundo ano do ensino médio (Evento 1, doc. 3, fl.
33 do Processo nº 0000095-64.2018.7.08.0008) , frisa-se que, de acordo com o
Órgão Ministerial em sua Denúncia, a apresentação do certificado de conclusão do
ensino médio geraria a possibilidade de que o candidato recebesse maior pontuação
no processo seletivo, conforme o descrito no item 2.9 da ICA 39-20/2016 (Evento
16, doc. 5, fls. 20-21 do Processo nº 0000095-64.2018.7.08.0008).
23. Durante seu interrogatório em Juízo, o acusado declarou:
"que incorporou no serviço militar no ano de 2014; que as acusações
são verdadeiras; que usou documentação falsa devido a sua esposa ter
ficado grávida em 2017, que o seu único caminho era a Aeronáutica e
que a promoção viria a lhe dar uma condição financeira mais estável;
que ouviu boatos de que estavam fornecendo certificados autênticos e
bastava pagar; que adquiriu a documentação falsa com um ex-
soldado; que pagou cerca de R$ 300,00 (trezentos reais) a R$ 400,00
(quatrocentos reais), na época; que nunca respondeu a outros
processos; que nunca respondeu a inquérito civil ou militar; que foi
licenciado da Aeronáutica pelo cumprimento do tempo; que durante o
serviço militar, recebeu duas ou três punições disciplinares; que,
atualmente, está trabalhando como ajudante." (Evento 100 do
Processo nº 7000114-14.2019.7.08.0008).
24. Portanto, nota-se que a conduta praticada pelo acusado encontra-se
perfeitamente amoldada aos tipos penais narrados na Denúncia, uma vez que
falsificou documento público e, consequentemente, utilizou-o, com o intento de
habilitar-se no processo seletivo referente ao CESD 2017 e, ainda, obter maior
pontuação como consequência da apresentação do documento falso, o que,
possivelmente, colocaria o ex-militar dentro do número de vagas disponíveis no
certame.
25. Quanto à alegação defensiva de que o acusado teria agido
acobertado pela excludente de ilicitude, em razão do estado de necessidade, melhor
sorte não assiste à Defesa.
7000288-64.2022.7.00.0000
40001349869 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/03/2023, 18:53
:: 40001349869 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=86594dc1403681...
12/14
26. Percebe-se que a Defesa Pública não foi capaz de trazer aos autos
quaisquer elementos aptos a confirmar as alegações referentes às dificuldades
financeiras supostamente suportadas pelo Apelante ou que sua família se encontrava
em situação de perigo certo, em virtude de um estado de miserabilidade e de
extrema dificuldade.
27. Outrossim, convém mencionar que, no ano de 2015, o Apelante já
havia adquirido um Histórico Escolar falso, o que evidencia que o mesmo,
possivelmente, sequer tinha a intenção de concluir o ensino médio, afinal, pagou por
um histórico escolar falso “sem finalidade imediata" de usá-lo, o que denota uma
clara intenção por parte do ora apelante de usar o documento falso quando
encontrasse a ocasião perfeita.
28. Nesse sentido, não se demonstrou o alegado estado de necessidade
justificante previsto no art. 43 do CPM, tampouco o estado de necessidade
exculpante descrito no art. 39 do CPM, sendo cediço que incumbe à Defesa o ônus
de provar tais alegações, senão vejamos:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. USO
DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEVOLUÇÃO AMPLA
DA QUESTÃO LITIGIOSA. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM
QUANTUM APPELLATUM. EXAME PERICIAL. EXIGÊNCIA.
DESNECESSIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE JUSTIFICANTE.
ART. 43 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PERIGO CERTO E ATUAL
NÃO
DEMONSTRADO.
ESTADO
DE
NECESSIDADE
EXCULPANTE.
ART.
39
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
INEXIGIBILIDADE
DE
CONDUTA
DIVERSA.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. NEGADO PROVIMENTO AO
APELO. UNANIMIDADE.
O Princípio tantum devolutum quantum appellatum limita a atuação
do Tribunal ad quem, condicionando-o à insurgência contida no apelo,
ou nas razões, ou nas contrarrazões recursais.
Para a configuração da figura típica do uso de documento falso, basta
a simples utilização do documento como se ele fosse autêntico,
envolvendo uma situação juridicamente relevante.
Embora o tipo descrito no art. 315 do CPM exija o exame pericial, a
doutrina e a jurisprudência dos Pretórios firmou entendimento no
sentido de que este não é o único meio apto a demonstrar a falsidade
7000288-64.2022.7.00.0000
40001349869 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/03/2023, 18:53
:: 40001349869 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=86594dc1403681...
13/14
do documento, podendo a prova pericial ser suprida por qualquer
outro meio idôneo.
Nos termos do art. 296 do Código de Processo Penal Militar, constitui
ônus da Defesa comprovar a alegada excludente de ilicitude lastreada
no art. 43 do Código Penal Militar, utilizando-se de provas idôneas e
contundentes, aptas a caracterizar o estado de necessidade
justificante.
Considerando a não apresentação de qualquer comprovação acerca
das alegadas dificuldades financeiras que supostamente poderiam
ocorrer, por via de consequência, também não se encontra presente o
requisito da inevitabilidade do perigo, imprescindível para escapar da
situação perigosa.
Constitui ônus da Defesa comprovar a excludente de culpabilidade
referente ao estado de necessidade exculpante, previsto no art. 39 do
Código Penal Militar, utilizando-se de provas idôneas e contundentes,
aptas a caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa do Acusado.
O Réu, deliberadamente, preferiu incorrer na conduta delituosa
descrita no art. 315 do Código Penal Militar, circunstância que afasta,
inclusive, o requisito da inexigibilidade de conduta diversa, pois o
Acusado podia e devia agir de modo diverso.
Negado provimento ao Apelo. Decisão por unanimidade.” (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000223-06.2021.7.00.0000. Relator:
Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento:
02/12/2021, Data de Publicação: 15/12/2021) (Grifos nossos).
29. Dessa forma, o conjunto probatório demonstra que a autoria e a
materialidade delitivas encontram-se suficientemente comprovadas, razão pela qual
a sentença ora recorrida não merece qualquer reparo.
Por essas razões, voto no sentido de conhecer e de negar provimento
ao Apelo defensivo, para manter incólume a Sentença recorrida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349869v7 e
do código CRC 800b732a.
7000288-64.2022.7.00.0000
40001349869 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/03/2023, 18:53
:: 40001349869 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=86594dc1403681...
14/14
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 28/3/2023, às 13:54:24
7000288-64.2022.7.00.0000
40001349869 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR